Tribunal: STF
Processo: AI 426535
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO-INCIDÊNCIA.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
II. - IPVA: campo de incidência que não inclui
embarcações. Plenário, 13.09.2002, RE 134.509/AM.
III. - Agravo não
 provido.